Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, nos moldes do § 1o, do artigo 267, que é necessária a intimação da parte, nos casos de extinção do feito por inércia.
2. O descumprimento da ordem para o recolhimento das custas complementares constitui situação de abandono da causa e, não ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual se faz necessária a notificação pessoal do requerente, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC.
3. Recurso provido.